Tribunal: TCU
Processo: 003.587/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1165/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.587/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreia Cristina Fortes Bassani (XXX.602.947-XX); Clauber Claudino Alves Almeida (XXX.337.232-XX); Clebiana Alves e Silva Diniz (XXX.154.984-XX); Fabio Alexandre Moretto Rasi (XXX.506.981-XX); Iracino Jose Miranda Junior (XXX.714.689-XX); Luana Maria Relvas D Oliveira (XXX.905.322-XX); Luanda Silveira Papi (XXX.465.997-XX); Martapolyana Torres Menezes da Silva (XXX.370.884-XX); Sara de Paula Fernandes Lopes (XXX.028.842-XX); Thatyana Ribeiro Medeiros (XXX.240.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.